Tribunal: TJDFT
Processo: 0703170-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703170-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FOXCROFT TRANDING, INC AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido de pagamento das custas processuais ao final do processo e, nas razões recursais, assevera que deixou de recolher o preparo pertinente em razão do objeto do recurso. Contudo, verifico que o benefício da gratuidade de justiça à agravante já foi indeferido pelo juiz singular, sendo mantida a decisão no AI 0734643-39.2021.8.07.0000. Neste contexto, considerando que houve o trânsito em julgado da referida decisão e que o pedido formulado pela agravante não possui previsão legal, eis que não se confunde com a hipótese de pagamento parcelado, prevista no art. 99, §6o do CPC, ou seja, não se trata de novo pedido de gratuidade de justiça, mas, sim, de diferimento do pagamento das custas processuais, intime-se a agravante para que, no prazo de 10 dias, promova o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Publique-se. Brasília, D.F., 4 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator